Tribunal: TJBA
Processo: 8010628-86.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8010628-86.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: DECIO BRUM DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO POR JUÍZO DE OUTRO ESTADO. INCOMPETÊNCIA PARA EXAME DO MÉRITO DO DECRETO PRISIONAL. COGNIÇÃO LIMITADA À LEGALIDADE DO CUMPRIMENTO DA ORDEM E À REGULARIDADE DA CUSTÓDIA NO ÂMBITO LOCAL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INDÍCIOS DE SOFRIMENTO PSÍQUICO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DETERMINADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO EXECUTÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE IMPOSSIBILIDADE DO SISTEMA PRISIONAL EM FORNECER TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. CONHECIMENTO PARCIAL. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente DÉCIO BRUM DA SILVA, contra ato coator (ID 99123437) atribuído ao MM. Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador, que, nos autos do COMUNICADO DE MANDADO DE PRISÃO n.º 8025948-76.2026.8.05.0001, manteve a prisão preventiva do paciente, mesmo após o reconhecimento de indícios de transtorno mental e da determinação de instauração de incidente de insanidade mental. Narram os autos que o paciente foi preso em 13 de fevereiro de 2026, em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Comarca de Caxias do Sul/RS (ID 99123439), sendo submetido à audiência de custódia em Salvador/BA. Durante o ato, foi consignada a existência de demanda de saúde mental, conforme Relatório Informativo APEC, que apontou situação de extrema vulnerabilidade social, ausência de rede de apoio, histórico de doença grave (leucemia), comportamento confuso, discurso desorganizado, ideias fantasiosas e sinais sugestivos de sofrimento psíquico relevante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se esta Corte possui competência para examinar a legalidade da prisão preventiva decretada por Juízo de outro Estado da Federação; (ii) estabelecer se, diante de indícios de transtorno mental, a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal quando não há prova inequívoca de impossibilidade do sistema prisional em assegurar atendimento médico adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal não possui competência para analisar o mérito da prisão preventiva decretada por Juízo vinculado a outro Tribunal de Justiça, limitando-se o controle à legalidade do cumprimento do mandado no âmbito territorial desta jurisdição. 4. O cumprimento do mandado de prisão observa os requisitos legais, sem notícia comprovada de tortura, maus-tratos ou excesso no uso da força, havendo fundamentação idônea na decisão que homologou a captura com apoio nos elementos constantes do boletim de ocorrência e nos atos praticados pelos agentes públicos. 5. A autoridade impetrada reconheceu a situação peculiar do custodiado e determinou a instauração de incidente de insanidade mental (CPP, art. 149), providência compatível com a necessidade de aferição técnica da integridade psíquica e da capacidade de autodeterminação. 6. A ausência de prova concreta de inviabilidade de assistência de saúde no cárcere impede reconhecer, de plano, constrangimento ilegal por incompatibilidade entre custódia e condição clínica, devendo a tutela da saúde ser concretizada no curso das providências já determinadas, sem prejuízo de reavaliação caso surjam elementos novos. 7. As diretrizes das Resoluções CNJ n.º 213/2015 e 487/2023 e da Lei n.º 10.216/2001 não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva regularmente decretada, impondo-se a análise do caso concreto, inexistindo constrangimento ilegal evidenciado de plano. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e denegada. Tese de julgamento: “Compete ao Tribunal do Estado onde cumprido o mandado de prisão examinar apenas a legalidade do ato executório, sendo inviável o controle do mérito de decisão cautelar proferida por Juízo de outro ente federativo.” “A ausência de prova inequívoca de impossibilidade do sistema prisional para prestar atendimento médico adequado impede o reconhecimento, de plano, de constrangimento ilegal por incompatibilidade entre custódia e condição clínica. A tutela da saúde deve ser concretizada no curso das providências já determinadas, sem prejuízo de reavaliação caso surjam elementos novos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 149, 284, 285, 387, § 1º, 647, 648 e 647-A; Lei n.º 10.216/2001. Jurisprudência relevante citada: TJ-AL, HC n.º 0806285-18.2018.8.02.0000, Rel. Des. Washington Luiz D. Freitas, Câmara Criminal, j. 06.02.2019; TJ-AM, HC n.º 4000119-36.2022.8.04.0000, Rel. Des. Jorge Manoel Lopes Lins, Segunda Câmara Criminal, j. 31.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010628-86.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor do paciente DÉCIO BRUM DA SILVA, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo da 1ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER EM PARTE do Habeas Corpus e, na extensão conhecida, DENEGAR A ORDEM nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 84